Tribunal: STF
Processo: RE 1575552
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO - PSS. AÇÃO DE COBRANÇA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. DISCUSSÃO RELACIONADA COM O RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR QUE, A DESPEITO DE LABORAR JORNADA REDUZIDA, FAZ JUS A REMUNERAÇÃO MÍNIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL, EM CONFORMIDADE COM O QUE RESTOU DECIDIDO NO TEMA 900 DO STF[1]. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DOS ARTIGOS 7º, VII E 39 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0042150-79.2021.8.16.0182; 0010641- 96.2022.8.16.0182; 0008502-74.2022.8.16.0182). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Não é admitido o pagamento de remuneração inferior a um salário mínimo mensal ao trabalhador, ainda que se dedique ao labor em jornada reduzida, pois a medida é contrária ao valor social do trabalho, ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e à vedação do retrocesso de direitos sociais, conforme restou delineado no julgamento do Tema 900 pelo STF. 



    2. Direito do servidor ao recebimento de remuneração não inferior a um salário mínimo que não comporta exceções. 



    3. Recurso conhecido e provido.” (Recurso inominado nº 0012506-57.2021.8.16.0182, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j. 09.02.24)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 900 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão, nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DOCENTE EM REGIME TEMPORÁRIO PSS. DISCUSSÃO RELACIONADA AO RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL EM JORNADA REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 7º, VII, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL QUE NÃO COMPORTA EXCEÇÕES. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Embora o leading case sobre o Tema 900 (RE 964659) seja limitado aos servidores públicos civis estatutários, deixando a Suprema Corte de deliberar sobre outras categorias, entendo que devem prevalecer os artigos 7º, VII, e 39, §3º, da Constituição Federal, os quais garantem o pagamento de salário nunca inferior ao mínimo, assegurando o direito fundamental à irredutibilidade salarial. Por essa razão, deve ser mantido o V. Acórdão que reformou a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. 



    2. Juízo de retratação não realizado. Recurso conhecido e não provido, nos termos do V. Aresto originário.” (Recurso inominado nº 0012506-57.2021.8.16.0182, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j. 31.01.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, IV,VII, 37, IX, e 39, §3º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, “O servidor temporário, por não ocupar cargo público (art. 37, IX), não titulariza a garantia do salário-mínimo, uma vez que, nos termos do art. 39, §3º, ela socorre apenas os “ocupantes de cargo público”. Portanto, de acordo com os artigos 7º, IV e VII, e 39, §3º, CF, os agentes temporários, se titulares da garantia do salário-mínimo, devem ter tal parâmetro calculado proporcionalmente às horas efetivamente laboradas.”. Alega-se, ainda, que “A situação é diversa daquela analisada no tema 900/STF, que trata de servidor público civil estatutário, não temporário.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a controvérsia da demanda se restringe a saber se o servidor temporário, no caso, professor municipal, pode ter remuneração proporcional ao tempo laborado, ainda que inferior ao salário-mínimo, nos termos do Tema nº 900 da Repercussão Geral.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a problemática do Tema nº 900/RG - possibilidade de recebimento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo por servidor público que trabalha em regime de carga horária reduzida - fundamentou no valor social do trabalho, no princípio da dignidade da pessoa humana, no mínimo existencial e no postulado da vedação do retrocesso de direitos sociais, a impossibilidade, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Veja-se o acórdão do paradigma:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Remuneração inferior a um salário mínimo percebida por servidor público civil que labore em jornada de trabalho reduzida. Impossibilidade. Violação do art. 7º, inciso IV, e do art. 39, § 3º, da CF. Violação do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Recurso extraordinário provido. 1. O pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo ao servidor público civil que labore em jornada de trabalho reduzida contraria o disposto no art. 7º, inciso IV, e no art. 39, § 3º, da CF, bem como o valor social do trabalho, o princípio da dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e o postulado da vedação do retrocesso de direitos sociais. 2. Restrição inconstitucional ao direito fundamental imposta pela lei municipal, por conflitar com o disposto no art. 39, § 3º, da Carta da República, que estendeu o direito fundamental ao salário mínimo aos servidores públicos, sem nenhum indicativo de que esse poderia ser flexibilizado, pago a menor, mesmo em caso de jornada reduzida ou previsão em legislação infraconstitucional. 3. Lidos em conjunto, outro intuito não se extrai do art. 7º, inciso IV, e do art. 39, § 3º, da Constituição Federal que não a garantia do mínimo existencial para os integrantes da administração pública direta e indireta, com a fixação do menor patamar remuneratório admissível nos quadros da administração pública. 4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento, com a formulação da seguinte tese para fins de repercussão geral: ”[é] defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho”.” (RE 964659, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2022, DJe-174 01-09-2022)



    No presente caso, não se vislumbra qualquer óbice para aplicação do referido tema, visto que o servidor, ainda que temporário, deve ter suas garantias constitucionais observadas, nos termos do Tema nº 900/RG. Da análise dos autos, portanto, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Cumpre registrar, ainda, que, em recursos extraordinários idênticos à presente controvérsia, a jurisprudência desta Corte vem se firmando no sentido de entender que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional e que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.555.534, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04.08.25; RE 1.553.350, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.06.25; ARE 1.493.281, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.06.24; ARE 1.492.974, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 21.05.24.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente